Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700395-18.2024.8.07.0008 Classe judicial: Agravo Interno Cível Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Igor Rodrigues Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 71543777) contra a sentença (Id. 71543774) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Paranoá, que extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Por intermédio da petição referida no Id. 75578709 a recorrente manifesta a necessidade de retificação no cadastro do PJE dos advogados constituídos, diante do substabelecimento trazido aos autos. Feitas essas considerações, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a retificação do nome dos advogados devidamente constituídos pela recorrente. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator